Tribunal: TJES
Processo: 5004267-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Professor; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004267-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA HELENA DALVI CARNEIRO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004267-33.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MARIA
HELENA DALVI CARNEIRO
.

AGRAVAD
OS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MARIA
HELENA DALVI CARNEIRO

interp
ôs

agravo de instrumento em face
do capítulo da
respeitável
decisão
d
e
id.
890820
(fl
s
.
07-13
), proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha,
Comarca da Capital
, nos autos da “ação ordinária condenatória com pedido de tutela de urgência e evidência e gratuidade da justiça” registrada sob o n.
0020167-69.2020.8.08.0024
, ajuizada por ela contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
,

que
aplicou o artigo
356, inciso II, do Código de Processo Civil,

e
julgou
parcela dos pedidos deduzidos pela autora-agravante, acolhendo “em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 0
9
% (
nove
por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32” e julgou “IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto ao pedido de dano moral, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade” (id.
890820
, fl. 13).

Quanto aos valores devidos, a decisão assentou que devem seguir “os índices da correção monetária (...) IPCA-E, além de juros de mora, desde a citação, de 0,5%, conforme o índice definido no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, conforme precedentes do STF” (id. 890820, fl. 13).

Reconhecida a sucumbência recíproca
,
o MM. Juiz de primeiro grau condenou
“a parte autora a pagar verba honorária
(...)
, de forma equitativa, em R$
1.0
00,00 (
mil
reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC” e “o Município requerido a pagar
(...)
R$
1.0
00,00 (
mil
reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”,
ficando suspensa a
execução da
verba
sucumb
e
ncia
l
em relação à
autora por aplicação do art. 98, §3º, do CPC

(
id.
890820
, fl. 13
)

Nas razões do recurso
(
id.
890683
,
fls.
1-
14
) aleg
ou

a
agravante, em síntese, que
1)
houve julgamento
citra petita
uma vez que “formulou pedido de condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio
(...)
, mas não teve o pleito apreciado pela r. decisão”
(fl. 05);
2
) “
D
ado o caráter contributivo do RPPS a que a Autora está obrigatoriamente vinculad
o [
sic
]
, e ante os princípios da solidariedade e custeio total, uma vez que restando demonstrado que o 2 Requerido deu causa ao não recolhimento correto das contribuições devidas na época própria para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha - IPVV, não se pode admitir que prejuízos sejam suportados pelo Servidor ao se aposentar em razão do pagamento a menor das contribuições para aposentadoria” (fl.
06
);
3
) “a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins”
e
“em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias”
(fl. 08)
;
4
) “a agravante sucumbiu de parte mínima de sua pretensão, uma vez que somente o pedido de danos morais foi julgado improcedente” (fl.
09
);
5
)
o montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais
em favor dos agravados
deve ser reduzido
;
6
)
“o critério definido no art. 85, §§ 2, 3 e 4, do CPC é obrigatório quando há condenação da fazenda pública, como no caso dos autos, mormente quando a fixação do percentual atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl.
11
), devendo haver condenação dos “agravados no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação” (fl.
12
).

Requereu

o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas (id. 1102660)
.

A
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no processo (id. 1730381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 20 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004267-33.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MARIA
HELENA DALVI CARNEIRO
.

AGRAVAD
OS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Maria Helena Dalvi Carneiro

interp
ôs

agravo de instrumento em face
do capítulo da
respeitável
decisão

proferida
nos autos da “ação ordinária condenatória com pedido de tutela de urgência e evidência e gratuidade da justiça” ajuizada por ela contra o
M
unicípio de
V
ila
V
elha
e o I
nstituto de
P
revidência e
A
ssistência do
M
unicípio de
V
ila
V
elha
– IPVV,

que
aplicou artigo
356, inciso II, do Código de Processo Civil,

e
julgou
parcela dos pedidos deduzidos pela autora-agravante, acolhendo “em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 0
9
% (
nove
por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32”, mas julgou “IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto ao pedido de dano moral, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade” (id.
890820
, fl. 13).

Quanto aos valores devidos, a decisão assentou que devem seguir “os índices da correção monetária (...) IPCA-E, além de juros de mora, desde a citação, de 0,5%, conforme o índice definido no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, conforme precedentes do STF” (id. 890820, fl. 13).

Reconhecida a sucumbência recíproca
,
o MM. Juiz de primeiro grau condenou
“a parte autora a pagar verba honorária
(...)
, de forma equitativa, em R$
1.0
00,00 (
mil
reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC” e “o Município requerido a pagar
(...)
R$
1.0
00,00 (
mil
reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”,
ficando suspensa a
execução da
verba
sucumb
e
ncia
l
em relação a
autora por aplicação do art. 98, §3º, do CPC

(
id.
890820
, fl. 13
)

Nas razões do recurso
(
id.
890683
,
fls.
1-
14
) aleg
ou

a
agravante, em síntese, que
1)
houve julgamento
citra petita
uma vez que “formulou pedido de condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio
(...)
, mas não teve o pleito apreciado pela r. decisão”
(fl. 05);
2
) “
D
ado o caráter contributivo do RPPS a que a Autora está obrigatoriamente vinculad
o [
sic
]
, e ante os princípios da solidariedade e custeio total, uma vez que restando demonstrado que o 2 Requerido deu causa ao não recolhimento correto das contribuições devidas na época própria para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha - IPVV, não se pode admitir que prejuízos sejam suportados pelo Servidor ao se aposentar em razão do pagamento a menor das contribuições para aposentadoria” (fl.
06
);
3
) “a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins”
e
“em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias”
(fl. 08)
;
4
) “a agravante sucumbiu de parte mínima de sua pretensão, uma vez que somente o pedido de danos morais foi julgado improcedente” (fl.
09
);
5
)
o montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais
em favor dos agravados
deve ser reduzido
;
6
)
“o critério definido no art. 85, §§ 2, 3 e 4, do CPC é obrigatório quando há condenação da fazenda pública, como no caso dos autos, mormente quando a fixação do percentual atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl.
11
), devendo haver condenação dos “agravados no pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação” (fl.
12
).

Requereu

o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada.

A agravante sustentou, preliminarmente, que houve julgamento
citra petita
uma vez que
“formulou pedido de condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio
(...)
, mas não teve o pleito apreciado pela r. decisão”
(
id.
890683
,
fl. 05).

Acrescentou que “dado o caráter contributivo do RPPS a que a Autora está obrigatoriamente vinculada, e ante os princípios da solidariedade e custeio total, uma vez que restando demonstrado que o 2 Requerido deu causa ao não recolhimento correto das contribuições devidas na época própria para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha - IPVV, não se pode admitir que prejuízos sejam suportados pelo Servidor ao se aposentar em razão do pagamento a menor das contribuições para aposentadoria
” (fl.
0
7).

Tal argumentação cotejada com o que foi deduzido na petição inicial denota o fato de que realmente o MM. Juiz de primeiro grau não analisou causa de pedir e pedido relacionados aos reflexos previdenciários ligados à gratificação por assiduidade reclamados pela agravante. Logo, resta configurado o julgamento
citra petita
, vício que implica em nulidade da decisão de julgamento antecipado parcial de mérito, por negativa da prestação jurisdicional..

Esse entendimento, creio, alinha-se com os seguintes venerandos acórdãos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-10-2020, DJe 23-10-2020).

PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE PEDIR. NÃO ANALISADA. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. 1. O juizo de origem examinou apenas uma das duas causas de pedir aduzidas na inicial, o que representaria ofensa aos artigos 128 e 460 ambos do CPC, conforme concluiu o colegiado de origem. 2. A decisão recorrida está harmoniosa com o entendimento desta Corte, segundo o qual, em caso de sentença citra petita, o Tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 166.848/PB, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26-02-2013, DJe 05-03-2013).

Posto isso, dou provimento ao recurso, anulo a respeitável decisão recorrida e determino que outra seja proferida com análise de todas as causas de pedir e pedidos relacionados à pretensão ligada à gratificação de assiduidade, seus reflexos previdenciários e a incorporação de tal verba nos proventos da agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004267-33.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MARIA
HELENA DALVI CARNEIRO
.

AGRAVAD
OS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial” (STJ - AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 23-10-2020).

2
. - No caso, o eminente julgador de primeiro grau não analisou causa de pedir e pedido relacionados aos reflexos previdenciários ligados à gratificação por assiduidade reclamados pela apelante. Logo, resta configurado o julgamento
citra petita
, que implica em nulidade da decisão.

3
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso
e

anular a sentença
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.